Tribunal: TJMT
Processo: 1014244-88.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014244-88.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[STOP CAR AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 04.803.670/0001-05 (APELANTE), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA CONSTRATADO NO BOJO DO CONTRATO – VENDA CASADA – AUSÊNCIA OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA –– RECURSO PROVIDO.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Constada a cobrança indevida do seguro prestamista no caso deve ocorrer a restituição dos valores Iná forma simples admitindo-se a compensação,

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1014244-88-2020

APELANTE:
STOP CAR AUTO CENTER LTDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Stop Car Auto Center Ltda,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução
propostos pela Apelante,
reconhecendo a ilegalidade da cláusula contratual denominada “Tarifas
”, no valor de R$ 2.460,00, determinando o prosseguimento da execução apurando-se o débito com a exclusão da referida cobrança, bem como condenou a parte Embargada a restituir à Embargante, na forma simples, os valores cobrados corrigido de correção monetária, a ser calculada pelo INPC e juros moratórios na ordem de 1% a.m. ambos a partir citação, autorizada a compensação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso versa sobre Embargos à Execução

em que se discute a dívida executada na ação sob n. 1011275- 37.2019.8.11.0015, referente a Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro – n. 011.273.649.

Verbera que o Juízo
a quo
reconheceu a

ilegalidade da cláusula contratual denominada “Tarifas”, no valor de R$ 2.460,00, (dois mil quatrocentos e sessenta reais),

devendo a execução prosseguir apurando-se o débito com a exclusão da referida cobrança, no entanto, não acolheu o pedido com relação a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista no montante de R$ 5.401,99 (cinco mil, quatrocentos e um reais e noventa e nove centavos), cuja cobrança é indevida, havendo no caso excesso de execução.

Sustenta que em relação ao “Saldo Devedor Vencido Antecipadamente”, são completamente contraditórios e não refletem minimamente os valores reais devidos pelo Recorrente, acrescentando que o Banco está cobrando um saldo devedor futuro de R$ 53.341,76 (cinqüenta e três mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), que é significativamente mais alto do que o devido, que é de R$ 42.319,51 (quarenta e dois mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), resultando em uma diferença de R$ 11.022,25 (onze mil vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), entre o valor cobrado pelo Banco e o valor real devido pelo Apelante em termos de parcelas futuras no momento em que a ação foi movida.

Assinala que também em relação as parcelas vencidas o Apelante encontrou uma diferença de R$ 1.796,30 (mil setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos), cobrados a mais pela instituição financeira concernente ao montante de R$ 24.686,66 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo devido

R$ 22.890,36 (vinte e dois mil oitocentos e noventa reais e trinta e seis centavos.

Verbera que a sentença merece ser reformada para que seja restituído à Apelante o excesso de execução cobrado no valor de
R$12.818,55 (doze mil, oitocentos e dezoito reais, e cinquenta e cinco centavos), bem como a atualização do cálculo relativo as parcelas vincendas, tendo em vista a ilegalidade da tarifa inominada no valor de R$ R$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais).

Não há contrarrazões, embora a Instituição Financeira tenha sido intimada para sua apresentação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que na em sede de Embargos à Execução proposto pela Apelante, reconheceu a ilegalidade apenas da cobrança denomina

“
Tarifas”, no valor de R$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais),
sendo que o Apelante afirma que o seguro prestamista, no caso, também é ilegal e que em decorrência de sua incidência está ocorrendo excesso de execução.

Constata-se da análise do processo de execução n. 1011275-37-2019 que houve a incidência do referido seguro.

Com relação ao seguro prestamista, cumpre anotar que, conforme decisão do
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Acerca da questão a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Neste mesmo sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO – PESSOA FÍSICA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO,

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958

Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito e muito menos na forma simples.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC. (N.U 1011648-06.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO

–

1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato quando corresponder a um serviço efetivamente prestado. Sentença reformada no ponto.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

A imposição da obrigação de devolução em dobro do indébito, nos termos dos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, o Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de má-fé do credor, pelo que, não restando evidenciada, deve ser afastada, impondo-se tão somente a obrigação de devolução simples da quantia indevidamente cobrada.(N.U 1000581-36.2023.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

No caso em análise, verifica-se do contrato que embasa a execução que a contratação do seguro se deu no seu bojo, (constando no item 14) do contrato ou seja não houve a opção da contratação de seguro à parte estando inserido no próprio contrato
caracterizando a venda casada
, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira
,
situação que implica no reconhecimento de sua invalidade.

Diante desse quadro, está evidente que se trata de venda casada o que é

vedado pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, de forma que a devolução do valor cobrado indevidamente é medida que se impõe.

Ademais, em razão da cobrança indevida poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

Em face dessas considerações,
dou provimento ao recurso para declarar a ilegalidade da cobrança

a título de Seguro prestamista no valor de no valor total de
R$ 5.401,99 (cinco mil, quatrocentos e um reais e noventa e nove centavos)
,
constante no contrato firmado entre as partes por caracterizar “venda casada”, bem como para reconhecer direito à repetição do indébito de forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir do desembolso.

Por fim, considerando que a parte Embargante questionou a cobrança de “tarifas” que foi considerada ilegal bem como do seguro prestamista igualmente considerado ilegal deve-se considerar a inversão do ônus de sucumbência cabendo ao Apelado responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024